Tribunal: TJBA
Processo: 8023697-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023697-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE SA

Advogado(s)
:
ANA HELENA GUIMARAES PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALTO VALOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-DIRETOR EMPREGADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APRESENTADA NA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO. MERA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NÃO CONFIGURA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E ELEVADO.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra decisão proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, ao acolher embargos de declaração, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado, ex-diretor empregado da empresa executada, em sede de exceção de pré-executividade, excluindo-o do polo passivo da execução de título executivo extrajudicial no valor de R$ 2.991.337,18 (valores de 2004), e fixando honorários advocatícios em 10% sobre esse montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a adequação da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva em casos que supostamente exigiriam dilação probatória; e (ii) examinar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, diante do elevado valor da execução e da desproporcionalidade que adviria da aplicação dos percentuais legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ilegitimidade passiva, desde que amparadas em prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

No caso, restou comprovado que o agravado jamais integrou o quadro societário da empresa executada, exercendo apenas função celetista de diretor empregado, como atestado pela sua Carteira de Trabalho, documento pré-constituído suficiente para demonstrar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

A requisição de documentos à Junta Comercial determinada pelo juízo de origem não configura produção de prova nova, mas complementação de prova já existente, compatível com os limites da exceção de pré-executividade, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.912.277/AC).

A condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade encontra respaldo no Tema 961 do STJ, que impõe o critério da causalidade e admite a fixação mesmo quando a execução não é extinta.

O Tema 1076 do STJ veda o arbitramento por equidade quando o proveito econômico é estimável e elevado, devendo-se aplicar os percentuais de 10% a 20% previstos no CPC; contudo, admite-se o afastamento dessa regra geral (distinguishing) em hipóteses excepcionais.

No presente caso, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da execução implicaria remuneração superior a trezentos mil reais, valor desproporcional ao trabalho técnico desenvolvido e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça.

Diversos tribunais, inclusive o STF (ACO 2988 ED), têm admitido a fixação equitativa dos honorários em casos de causas milionárias ou de baixa complexidade, visando evitar condenações excessivas e enriquecimento sem causa.

Considerando a natureza da controvérsia, a complexidade moderada e o tempo de tramitação da demanda, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 50.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A complementação de prova documental pelo juiz não descaracteriza a natureza da exceção de pré-executividade, desde que não se trate de produção de prova nova.

A fixação de honorários por equidade é admitida em casos excepcionais, quando a aplicação dos percentuais legais gerar condenação manifestamente desproporcional, especialmente em causas de elevado valor econômico e baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.414.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8023697-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como agravado
LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA